Tribunal: STF
Processo: HC 251614
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 975.005/MT. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, em razão da prática dos crimes de ameaça (art. 147 do Código Penal) e de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/2003). 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator, em decisão assim fundamentada:



    No caso, constata-se que a decretação da prisão preventiva teve como fundamento a representação expressa da autoridade policial (Id. 262275293 – p. 20-24), cumprindo os requisitos legais previstos no referido artigo. Logo, inexiste ilegalidade na conversão do flagrante em prisão preventiva, pois não se trata de ato realizado de ofício pelo magistrado, mas sim de decisão embasada em representação formal e devidamente fundamentada. 



    Ademais, a alegação de constrangimento ilegal em razão de suposta ausência de fundamentação concreta não merece acolhimento. A decisão do magistrado de primeiro grau está devidamente embasada nos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, que autoriza a prisão preventiva como medida de garantia da ordem pública, especialmente quando há provas da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria. 



    No presente caso, destaca-se a gravidade das condutas imputadas e o contexto de ameaça e violência. Adriano teria reiteradamente ameaçado as vítimas, mencionando sua suposta ligação com organização criminosa (facção PCC), para causar ainda mais temor. A apreensão de arma de fogo e munições na residência de Juliana, em desconformidade com as normas legais, corrobora a prática delitiva em relação à posse irregular de arma. Essas condutas revelam uma periculosidade que transcende a normalidade do tipo penal e reforça a necessidade de segregação cautelar para proteção das vítimas e da sociedade. 



    [...] verifica-se que os pacientes possuem antecedentes criminais registrados nos autos (Id. 262275293 – p. 117-119 e p. 121-123), reforçando o risco à ordem pública e a probabilidade de reiteração delitiva. 



    Por fim, verifico que a liberdade dos pacientes, ao menos por ora, poderá colocar em risco a integridade das vítimas deste processo, como também a novos abusos ou constrangimentos. 



    Portanto, partindo desses pressupostos não visualizo, neste momento, o aventado constrangimento ilegal diante dos relevantes fundamentos apontados pelo magistrado de primeiro grau, a ponto de ensejar o deferimento liminar almejado. 



    Dessa forma, considerando que a concessão da ordem de Habeas Corpus, in limine litis, é medida excepcional, justificável apenas quando a ilegalidade aventada transparecer de maneira indiscutível na impetração, o que não ocorre na hipótese vertente, INDEFIRO a liminar postulada [...]. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, alega-se, em suma, ausência dos pressupostos autorizadores da custódia preventiva. Destaca que não houve pedido expresso do Ministério Público para a decretação da prisão preventiva [...], e a decisão que decretou a prisão baseou-se exclusivamente no argumento de garantia da ordem pública, sem qualquer fundamentação fática ou jurídica consistente. Requer-se, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente